Tribunal: TJDFT
Processo: 0745086-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745086-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CELSO JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão (ID 25198591) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de CELSO JOSE DE SOUZA, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC-JUD (ID 251985912). Em suas razões (ID 77345820), sustenta que: 1) diversas diligências executivas, como RENAJUD, SISBAJUD, ERIDF e SNIPER, restaram infrutíferas; 2) a consulta ao CRC-JUD é medida legítima para identificar o regime de casamento do devedor, o que possibilita a localização de bens passíveis de penhora em nome do cônjuge; 3) a medida não visa a constrição imediata, mas a obtenção de informações para subsidiar a efetivação da execução; 4) a decisão agravada viola o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC. Requer a antecipação da tutela para determinar que o juízo realize a pesquisa no sistema CRC-JUD. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 77359074). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator